Tribunal: TJES
Processo: 5000935-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000935-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVINO PADUA MERIZIO e outros
AGRAVADO: GRAZIELLA NANTES SILVA FERREIRA VALDETARIO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000935-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALVINO PÁDUA MERIZIO

AGRAVADA: GRAZIELLA NANTES SILVA FERREIRA VALDETARIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALVINO PÁDUA MERIZIO, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Processo nº 0006457-46.2020.8.08.0035) ajuizada em face de GRAZIELLA NANTES SILVA FERREIRA VALDETARIO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no bloqueio de 30% (trinta por cento) do valor total do precatório 0027014-04.2016.8.08.0000, a título de contraprestação por serviços advocatícios prestados.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, fazer jus à 30% (trinta por cento) do proveito econômico alcançado pela agravada na demanda em que a representou – Ação Indenizatória – e da qual adveio o precatório 0027014-04.2016.8.08.0000, consoante contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes no ano de 2003, cujo pagamento fora recusado pela agravada por discordar do percentual informado.

Por fim, afirmou que “
o saldo residual de 70% (setenta por cento) para pessoa humilde como a agravada, trará grande segurança econômica sem que isso afete a sua condição de vida e social com o bloqueio de 30% (trinta por cento)
”, ressaltando, ainda, a existência de
periculum in mora
consubstanciado na proximidade de pagamento do precatório pelo Município de Vila Velha.

Neste viés, pleiteou pela antecipação da tutela recursal, determinando-se “
o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores de crédito da agravada, bem como que, quando do pagamento do precatório este valor fique a disposição até ulterior decisão do Juízo de Piso, oficiando de forma direta o Juízo da Vara Assessoria de Precatórios
”, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Comprovação do preparo recursal no Id. 484087.

Decisão (Id. 484738) recepcionando
o recurso em seu duplo efeito, para determinar o bloqueio e posterior depósito em Juízo do percentual de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao Precatório 0027014-04.2016.8.08.0000.

Decisão do Juiz Auxiliar de Precatórios (Id. 664962) comunicando o cumprimento da ordem judicial.

Contrarrazões (Id. 688870) arguindo preliminar de falta de interesse de agir em razão de não existir contrato escrito firmado entre as partes e já lhe haver ofertado 10% (dez por cento) do proveito econômico do precatório. No mérito, pugnou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000935-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALVINO PÁDUA MERIZIO

AGRAVADA: GRAZIELLA NANTES SILVA FERREIRA VALDETARIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALVINO PÁDUA MERIZIO em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Processo nº 0006457-46.2020.8.08.0035) ajuizada em face de GRAZIELLA NANTES SILVA FERREIRA VALDETARIO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no bloqueio de 30% (trinta por cento) do valor total do precatório 0027014-04.2016.8.08.0000, a título de contraprestação por serviços advocatícios prestados.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, fazer jus à 30% (trinta por cento) do proveito econômico alcançado pela agravada na demanda em que a representou – Ação Indenizatória – e da qual adveio o precatório 0027014-04.2016.8.08.0000, consoante contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes no ano de 2003, cujo pagamento fora recusado pela agravada por discordar do percentual informado.

Por fim, afirmou que “
o saldo residual de 70% (setenta por cento) para pessoa humilde como a agravada, trará grande segurança econômica sem que isso afete a sua condição de vida e social com o bloqueio de 30% (trinta por cento)
”, ressaltando, ainda, a existência de
periculum in mora
consubstanciado na proximidade de pagamento do precatório pelo Município de Vila Velha.

Neste viés, pleiteou pela reforma da decisão recorrida, determinando-se “
o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores de crédito da agravada, bem como que, quando do pagamento do precatório este valor fique a disposição até ulterior decisão do Juízo de Piso, oficiando de forma direta o Juízo da Vara Assessoria de Precatórios
”.

Contrarrazões (Id. 688870) arguindo preliminar de falta de interesse de agir em razão de não existir contrato escrito firmado entre as partes e já lhe haver ofertado 10% (dez por cento) do proveito econômico do precatório. No mérito, pugnou pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, é cediço que
a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

Dito isso, não há que se falar em ausência de interesse processual da parte autora/agravante, eis que o ajuizamento da demanda originária se fez necessário em virtude da negativa da ré/agravada em arcar com a integralidade do percentual exigido pelo demandante à título de honorários advocatícios contratuais.

Isto decorre pois, dos ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
”.
(CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436),
circunstância que impõe na rejeição da preliminar de ausência de interesse processual arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas, d
ispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Com efeito, prevê o artigo 22,
caput
e §2º, da Lei 8.906/94, que “
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
”, com a ressalva de que, “
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”

Por outro lado, tratando-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, recai sobre a parte autora, ora agravante, a comprovação da prestação dos serviços jurídicos ao, agora,
ex adverso
, bem como o inadimplemento deste, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LEI FEDERAL Nº. 8.906/94 (ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB) - PAGAMENTO FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO ÔNUS DA PROVA RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuidando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, compete ao autor comprovar a prestação do serviço, enquanto que competirá ao réu comprovar o efetivo pagamento, na forma do art. 373, incisos I e II, do novo Código de Processo Civil. 2. O art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”(
TJES
, Classe: Apelação, 035090135670, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL INDEPENDENTE E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. CONTRATOS VERBAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. - Comprovada a prestação dos serviços na ação de arbitramento de honorários profissionais, devem os réus serem condenados a pagar honorários ao autor em valor compatível com o trabalho desenvolvido por ele e com o proveito econômico obtido.

2. -
O termo a quo da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor (AgRg no AREsp 731.862/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25-08-2015, DJe 28-08-2015). (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 024160086690, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Registre-se, por oportuno e relevante, o posicionamento firmado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao enquadrar os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, como verba de natureza alimentícia pertencente ao próprio advogado, nos termos dos artigos 22 e 23, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), abrindo-se a possibilidade da penhora para o adimplemento, inclusive de verbas remuneratórias, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2º, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ.
1.
(...)
2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
Precedentes
: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011.

3.
(...)
4.
Agravo regimental não provido.” (
STJ
; EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015)

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que se encontra o processo originário, o agravante logrou êxito em demonstrar a prestação dos serviços advocatícios à agravada e a recusa desta em arcar com os honorários contratuais de êxito alegadamente pactuados no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Contudo, o próprio agravante reconhece a inexistência de contrato escrito fixando as verbas contratuais e ampara-se, unicamente, na mera alegação de prévia pactuação verbal do aludido percentual, elemento que, cumulado com a ausência de acordo entre a partes com relação ao adimplemento destes ao término da prestação dos serviços advocatícios na Ação Indenizatória, acarretou no ajuizamento do processo de arbitramento.

Não obstante, observo que a agravada, extrajudicialmente, em sua contranotificação (Id 474445), registrou a existência de pactuação no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico, montante que, apesar de inferior ao indicado pelo agravante e rejeitado por este, afigura-se,
a priori
, incontroverso, remanescendo, ao excedente, a necessidade de efetivação do contraditório e, eventualmente, de dilação probatória.

A rigor, destaco que, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, “
em tais situações, é importante que haja um equilíbrio entre os efeitos severos de tal medida e os elementos de convicção postos a disposição do juízo. No caso em apreço, como dito, a contratação pela via verbal torna, se não impossível, ao menos frágil a formação do convencimento quanto a inexistência de conflitos entre as partes no que respeito a valores, percentuais, e porque não também no que diz respeito a efetivação e qualidade do serviço
.”

Desta forma, tenho por bem acolher em parte o pedido recursal, com o fito de determinar o bloqueio do incontroverso percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravada, até mesmo porque, diante da imprescindibilidade da análise das particularidades do caso concreto, não se pode ignorar a possibilidade de que o arbitramento ocorra em valor distinto do indicado na Tabela da Seccional.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PACTUAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA TABELA DA SECCIONAL DA OAB. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE SEJAM CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE PODEM JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO DE VALOR DISTINTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE DISPÕE SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ABSOLUTAMENTE DISTINTA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(
STJ
; AgInt no AREsp 1406711/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,

para determinar o bloqueio e posterior depósito em Juízo do percentual de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao Precatório
0027014-04.2016.8.08.0000.

Oficie-se à Assessoria de Precatórios com cópia do acórdão.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. preliminar de ausência de interesse processual. rejeitada. mérito. DIVERGÊNCIA COM RELAÇÃO AO PERCENTUAL CONVENCIONADO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. BLOQUEIO EM PRECATÓRIO DO PERCENTUAL INCONTROVERSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A
existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e
transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação.

II.

No caso, não há que se falar em ausência de interesse processual, eis que o ajuizamento da demanda originária se fez necessário em virtude da divergência existente entre as partes, culminando na negativa da ré em arcar com a integralidade do percentual exigido pelo demandante à título de honorários advocatícios contratuais.

III.
Prevê o artigo 22, caput e §2º, da Lei 8.906/94, que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, com a ressalva de que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

IV.
Na hipótese, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que se encontra o processo originário, restou comprovada a prestação dos serviços advocatícios e a recusa da agravada em arcar com os honorários contratuais de êxito pactuados, de acordo com o agravante, em 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico obtido, limitando-se àquela a anuir ao percentual de 10% (dez por cento).

V.
Diante do estágio embrionário da demanda originária e à mingua de elementos probatórios que corroborem a fixação em patamar mais elevado, impõe-se o bloqueio do incontroverso percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravada objeto do Precatório 0027014-04.2016.8.08.0000, notadamente porque, diante da imprescindibilidade da análise das particularidades do caso concreto, não se pode ignorar a possibilidade de que o arbitramento ocorra em valor distinto do indicado na Tabela da Seccional. Precedentes.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.